Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721439-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA GONZBURGER SIMAS RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO O recorrente não requereu a gratuidade de justiça e nem comprovou o recolhimento das despesas recursais. Todavia, instado a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 26362268X), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por CLAUDIA GONZBURGER SIMAS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator